Tribunal: TJDFT
Processo: 0700149-97.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BOLETO FRAUDADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. EVENTO INSERIDO NO RISCO DA ATIVIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para declarar a inexistência do débito relativo à parcela com vencimento em 11/08/2020 do contrato de financiamento objeto da presente ação, por entendê-la quitada pelo consumidor, bem como para condenar a parte recorrente ao pagamento de compensação por dano moral, arbitrada em R$ 3.000,00. Em suas razões sustenta que o fato decorreu da culpa exclusiva do consumidor, que se expôs à ação fraudulenta (fraude do boleto) sem qualquer participação da parte recorrente, tendo fornecido seus dados ao estelionatário por meio de mensagens pelo aplicativo WhatsApp. Argumenta que a parte recorrida buscou aleatoriamente na internet meios não oficiais de comunicação com a parte recorrente, vindo desse modo a se expor à fraude. Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 25879617-5879618). Contrarrazões apresentadas (ID 25879625).

III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidora e fornecedora, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90, além do consignado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Consoante estabelecem os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, em regra a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

V. A utilização de meios eletrônicos para comunicação com o consumidor é uma realidade, tanto que consta na Cédula de Crédito Bancário autorização para o envio pela parte recorrente de mensagens eletrônicas ao consumidor (ID 25879076). No caso, a página eletrônica acessada pela parte recorrida (ID 25879100) tem apresentação visual similar à que se chega por meio do link referido pela parte recorrente em sua contestação (https://www.bv.com.br/boleto, conforme ID 25879092 - Pág. 7), a qual também permite a conversação por meio de ‘chat’. Desse modo, não há falar em culpa exclusiva da vítima, cabendo ressaltar que o consumidor tem presunção de vulnerabilidade técnica e informacional, encontrando-se evidenciado nos autos que uma pessoa de padrão médio de diligência aceitaria como confiável a conversação que resultou no pagamento fraudulento versado nos autos, o qual culminou com a inserção do nome da parte recorrida em cadastro de restrição ao crédito (ID 25879080). Trata-se, portanto, de evento inserido no risco da atividade da parte recorrente, encontrando aplicação o enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Precedentes: (Acórdão 1318992, 07239005320208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1308737, 07260561420208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1279141, 07035118620208070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VI. Destarte, presente o liame de causalidade entre o evento e a atividade da parte recorrente, sendo esta a única linha de argumentação recursal, a sentença não merece reparo.

VII. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.